Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-29.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELANTE(S):
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
APELADO(S)
TIM CELULAR S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de TIM CELULAR S.A., que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, suspendendo-se a cobrança em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).
Condenou, ainda, o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Em suma, sustenta o apelante que a apelada não apresentou os contratos que suspostamente teriam sido firmados com o recorrente, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e faturas de consumo, os quais não comprovam a relação jurídica entre as partes.
Alega que o contrato apresentado pela apelada não tem sintonia com a relação jurídica discutida no feito, conforme contrato n°. GSM0111082098200.
Aduz que ocorrência de ato ilícito que lhe causou diversos prejuízos, razão porque pleiteia indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso.
No mais, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a inexistência da dívida com o pagamento de indenização por danos morais, bem como seja afastada a multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 54557452).
É o relatório.
Decido.
Consoante se extrai dos autos, o autor ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral em face de TIM CELULAR S.A., sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por um débito vencido em 25/12/2014, no valor de R$ 159,91 (cento e cinquenta e nove trinta e oito mil, um real e novena e dois centavos), conforme contrato no GSM0111082098200, o qual alega desconhecer (ID 54554019).
Esclarece que possuiu relação comercial com a parte requerida, porém, cumpriu suas obrigações regularmente em dia, não restando, portanto, nenhuma dívida a ser quitada.
Em contestação, a empresa requerida alegou inexistir cobranças indevidas, ressaltando que a parte autora possui mais de 60 (sessenta) ações em face da requerida TIM.
Sob a alegação de que a referida inscrição é indevida, uma vez que desconhece o débito em questão, a autora ajuizou a presente ação, cuja sentença, proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, foi pela improcedência do pedido, nos termos acima relatados.
Inconformada, recorre a parte autora.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Compulsando os autos, especialmente os documentos juntados pela requerida/apelada com a contestação (ID 54554036), entendo que deve ser mantida a sentença, na medida em que restou comprovada a origem da dívida questionado pelo requerente.
Isso porque, embora a parte apelada tenha acostado aos autos telas sistêmicas, restou demonstrada a relação jurídica com o apelante conforme se vê dos ID 54554036.
No que diz respeito à numeração contida no extrato da SERASA, observa-se que a numeração “GSM” refere-se à fatura não paga e não propriamente ao número do contrato.
Desse modo, o valor lançado nos cadastros de proteção ao crédito (ID 54554019), refere-se à fatura não paga pelo autor/apelante, demonstrando que a inscrição do nome do autor fora devida.
Assim, comprovado por parte da requerida/apelada, o ônus a ela imposto (art. 373, inc. II, do CPC/15), deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de inexistência da dívida.
De igual modo, demonstrada a existência do contrato e a falta de pagamento da fatura vencida em dezembro/2014, não há o dever de indenizar, pois ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, a existência de ato ilícito.
Portanto, para que se reconheça o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere o dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Destarte, é evidente que no caso em tela não estão presentes os requisitos que geram direito à indenização, afinal, é cediço que diante do descumprimento contratual, a apelante, ao inscrever o nome do apelado em órgão restritivo de crédito, age no exercício regular de um direito que é seu, não havendo que se vislumbrar em sua atitude qualquer caráter ilícito.
Nesse sentido, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o que autoriza o julgamento monocrático deste recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1162629/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVA DA IDÔNIA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – LICITUDE DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO. 1. Havendo prova idônea da contratação dos serviços, da fruição deste pelo usuário e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista. 2. Nos termos da Súmula 385 do STJ da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”. (Ap 133420/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)
Se isso não bastasse, pelo que se verifica do extrato do SPC BRASIL (ID 54554039), recai sobre o apelante diversas outras inscrições de seu nome no rol de maus pagadores, demonstrando assim, sua incidência nesta prática.
No que diz respeito à litigância de má-fé, esta deve ser mantida, uma vez que juntado o contrato discutido nos autos pela apelada, o autor não impugnou ou solicitou pericia grafotécnica, já que alega em sua inicial a possibilidade de ter ocorrido fraude com seus documentos e, no tocante a isto, não juntou o boletim de ocorrência para comprovar suas alegações, o que supõe que o apelante quer apenas auferir indenizações com o ajuizamento de inúmeras ações de forma ilícita.
Nesse sentido, fundamentou a magistrada singular:
“Reconhecida a litigância de má-fé do autor, não me parece crível que seu procurador tenha sido ludibriado pela parte constituinte, pois a má-fé da parte consta da própria inicial, quando a parte afirma que o débito apontado ao Serasa referia-se a dívida contraída junto a empresa.
Pois não demanda de grande esforço para concluir, estando a própria inscrição apontada no extrato apresentada pela requerente.
Como operador do Direito, função constitucionalmente reconhecida e de vital importância para a soberania e aplicação da Justiça, vejo que o modus laborandi do causídico é questionável e, ao menos, censurável, devendo também ser responsabilizado por suas atitudes, ao tentar induzir de forma leviana este juízo a erro.
Seus atos, além de ferir o disposto nos arts. 2o, parágrafo único, VI e VII, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, são passíveis de censura pelo Judiciário, na forma do art. 80, V, do CPC, quando proceder de forma temerária em qualquer ato, o que verifico no caso em tela.
Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes.
VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios;
VII - desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica;
Art. 80. NCPC/2015
Considera-se litigante de má-fé aquele que:
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
Desta forma determino a expedição de oficio a OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL informando a conduta temerária do causídico patrocinador deste feito, solicitando as providencias de praxe.
DETERMINO... a Senhora Gestora que providencie o comando acima com zelo e com rigor, encaminhando aos autos cópia do oficio que comunicou a Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de instauração de procedimento administrativo.”
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente, mantendo inalterada a sentença recorrida, sendo desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora